Tribunal: TJSP
Processo: 1004063-28.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
r – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros – Ausência de comprovação de abusividade da taxa de juros contratada e de cobrança em patamar superior ao pactuado – Recurso do autor improvido, neste aspecto.
VALOR DAS PARCELAS – Valor das prestações mensais que deverá ser recalculado, ante o reconhecimento da abusividade das tarifas afastadas, cujos valores foram sido diluídos nas parcelas contratuais – Recurso do autor provido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que aqui foi decidido deve operar-se de forma simples, admitida a compensação – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso do autor improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – Sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na sentença, sendo vedada a compensação – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas ao autor que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.
RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004063-28.2018.8.26.0032; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2021; Data de Registro: 28/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/03/2021

Data de publicação:

28/03/2021

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES COBRADOS C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL".
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda",

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES COBRADOS C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL".
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento de todas as pretensões formuladas pelo consumidor.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REsp 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, que fixou as seguintes teses relativas à cobrança desta tarifa nos contratos bancários: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" – Admissibilidade, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado – Ausência, contudo, de demonstração, pelo banco réu, de registro do contrato perante os órgãos competentes – Encargo indevido – Sentença mantida, neste ponto – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Banco réu que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado – Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo objeto do financiamento em questão – REsp 1.578.553/SP – Abusividade reconhecida – Cobrança indevida – Sentença mantida, a este respeito – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
DO SEGURO – Tese firmada no julgamento do REsp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que sedimentou o entendimento de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Imposição, ao consumidor, de contratação de seguro com seguradora do mesmo grupo econômico do banco fornecedor do financiamento – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Encargo afastado – Sentença mantida, neste ponto – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Inadmissibilidade – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito – Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros – Ausência de comprovação de abusividade da taxa de juros contratada e de cobrança em patamar superior ao pactuado – Recurso do autor improvido, neste aspecto.
VALOR DAS PARCELAS – Valor das prestações mensais que deverá ser recalculado, ante o reconhecimento da abusividade das tarifas afastadas, cujos valores foram sido diluídos nas parcelas contratuais – Recurso do autor provido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que aqui foi decidido deve operar-se de forma simples, admitida a compensação – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso do autor improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – Sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na sentença, sendo vedada a compensação – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas ao autor que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.
RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.